Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-84.2019.8.11.0020
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000963-84.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TATIANE ROCHA CAMPOS - CPF: 043.276.121-70 (RECORRENTE), GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS - CPF: 927.936.141-49 (ADVOGADO), RONALDO GIANI - CPF: 057.830.111-34 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (RECORRIDO), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000963-84.2019.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Alto Araguaia/MT

Recorrente(s):

Tatiane Rocha Campo

Recorrido(s):

Ronaldo Giani e

Município De Ponte Branca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de março de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. GRAVIDEZ APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE LAQUEADURA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS RISCOS DE NOVA GRAVIDEZ. FALHA VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. PENSÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A falta de esclarecimento por parte do profissional de saúde, de que a Recorrente poderia engravidar novamente após a cirurgia de laqueadura, denota a existência de falha no dever de informação associado à atividade e tal fato gera o dever de indenizar a título de dano moral.

VOTO

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

O Ministério Público que atua perante a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, manifestou a ausência de interesse.

A Recorrente ingressou com a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em face dos Recorridos, tendo em vista que
realizou procedimento cirúrgico de laqueadura de tubas uterinas no dia 26/12/2017, com o Dr. Ronaldo Giani no Hospital Municipal Bom Jesus, localizando na cidade de Ponte Branca -MT, cujo objetivo é não mais engravidar, vez que já é mãe de 03 filhos.

Relata que a cirurgia foi realizada com ajuda de Matheus Simões, que na época cursava o quarto ano de medicina; que no mês de outubro de 2018 foi surpreendida com uma nova gravidez e afirma que não lhe foi informado acerca da possibilidade de recanalização natural e eventual gravidez, nem assinou termo que a advertisse sobre tal possibilidade.

Aduz que ao descobrir a gravidez procurou o Dr. Ronaldo para maiores informações, momento que o mesmo lhe ofereceu um cheque de R$700.00 (setecentos) reais para ajudar nas despesas, o qual foi aceito pela requerente diante da necessidade, todavia, alega que quantia ofertada pelo médico é insuficiente até mesmo para o enxoval do nascituro. Afirma que solicitou seu prontuário e ficha onde constam as informações da cirurgia, porém lhe foi negado.

Ao final, requer a inversão do ônus da prova e a procedência da ação com condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos materiais e R$ 30.000,00 a título de danos morais; de pensão ao nascituro até que complete 18 anos de idade no valor de 1⁄2 salário mínimo.

Apesar de citadas, as partes deixaram de apresentar contestação. Em contrarrazões o Município pugna pela manutenção da sentença.

No tocante a revelia,
"É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a revelia não induz, necessariamente, à procedência do pedido, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor pode ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, em observância ao princípio do livre convencimento do juiz" (STJ, Resp. n. 792435/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 6-9-2007).

Consta dos autos que a Recorrente procurou os Recorridos, na qualidade de médico e hospital público municipal para que, realizasse procedimento de esterilização, ocorrido no dia 26/12/2017, em razão de não mais desejar ter filhos, pois já possuía três. Também consta nos autos que 10 meses depois, ficou grávida.

Pois bem. É cediço que quaisquer dos métodos contraceptivos não são absolutamente eficazes e que pode ocorrer gravidez. Todavia, alega a Recorrida que em momento algum foi informada de que a laqueadura também é um procedimento não totalmente eficaz.

É certo, que os Recorridos foram contratados para proceder uma laqueadura, o que foi realizado, sobrevindo posteriormente a gravidez da Recorrente. Logo, o pedido não decorre de erro no procedimento cirúrgico adotado pelo médico quando da laqueadura das trompas da apelada, mas sim da falta de esclarecimento por parte do profissional de que a Recorrente poderia engravidar novamente, denotando a existência de falha no dever de informação associado à atividade do profissional.

Destarte, fica certo e evidente, no meu entender, que faltou informação do profissional médico quanto aos riscos de uma nova gravidez. Assim, com efeito, a condenação, no âmbito moral, está amparada na ausência de informações que deveriam ter sido prestadas pelo médico acerca da possibilidade de ocorrência de nova gravidez, após a apelada ser submetida a laqueadura das trompas.

A jurisprudência pátria é nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO - PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA - GRAVIDEZ POSTERIOR - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - RISCO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO INFORMADO - AUSÊNCIA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
O médico tem o dever de informar ao seu paciente acerca dos riscos e da possibilidade de reversão da cirurgia da laqueadura - A parte que não assina o termo de autorização e não é devidamente informada com pelo médico acerca dos riscos da cirurgia de laqueadura e, posteriormente, engravida, sofre abalo moral psicológico indenizável
- A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, deve o Julgador pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Julgador, neste ponto, saber distinguir as peculiaridades de cada caso, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade - Recurso não provido. Sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10443050259656001 Nanuque, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE MÉDICO E HOSPITAL. CIRURGIA DE LAQUEADURA TUBÁRIA. GRAVIDEZ POSTERIOR. ERRO MÉDICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - Resta incontroverso que a Apelante dirigiu-se ao médico Apelado buscando a realização de cirurgia de laqueadura, com o manifesto propósito de não ter mais filhos, muito obstante tenha engravidado após 05 (cinco) anos do referido procedimento. Resta evidente, também, que houve efetivamente a realização da cirurgia de laqueadura tubária, conforme depreende-se do depoimento de testemunha - É sabido que a cirurgia de laqueadura não é método definitivo de esterilização, persistindo em falha de 2,3 (dois vírgula três) a 16,5 (dezesseis vírgula cinco) mulheres a cada mil, nos primeiros cinco anos após o procedimento. Incidência do art. 10, § 1.º da Lei n.º 9.263/1996, que trata sobre o Planejamento Familiar -
É obrigação do médico prestar informações específicas quando realizar procedimentos de esterilização voluntária, bem como obter o registro de expressa manifestação da vontade da paciente em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções reversíveis existentes
- Resta claro, por meio dos depoimentos prestados em oitiva de testemunhas (p. 274/281), que é procedimento de rotina o alerta dos médicos às pacientes, sobre a existência de risco de gravidez posterior, fato costumeiramente debatido na Literatura Médica. A somar tal fato, verifico, às p. 24/42, que a Apelante realizou todos os procedimentos para proteção de hipotético futuro concepto, como ocorreu, ao tomar vacina específica para o seu tipo sanguíneo - Recurso conhecido e, no mérito, não provido. Sentença mantida.

(TJ-AM - AC: 06000924520178040001 AM 0600092-45.2017.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 06/11/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. HOSPITAL PÚBLICO. LAQUEADURA TUBÁRIA. GRAVIDEZ POSTERIOR. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO À PACIENTE. VIOLAÇÃO DO DEVER LEGAL. CULPA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tendo em vista a determinação legal de informação e o fato de que o médico da rede pública de saúde do Distrito Federal realizou o parto e, supostamente, o procedimento de laqueadura da Autora, não lhe dando as informações estabelecidas em lei, notadamente quanto ao risco de reversão, mostra-se configurada a violação do dever legal, que caracteriza a culpa do agente público e, por conseguinte, a falha no serviço pela omissão
. 2. Improcede o pedido de pensão alimentícia ao menor, até que complete 25 (vinte e cinco) anos, porquanto apesar de evidenciada a falha médica ao não advertir formalmente a paciente dos índices de falibilidade do procedimento cirúrgico contraceptivo realizado, a obrigação precípua no sustento da prole é dos pais, não podendo ser delegada tal obrigação para o demandado. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com os parâmetros previstos no artigo 85, § 2º do CPC. 4. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso do réu provido.

(TJ-DF 00048736620138070018 DF 0004873-66.2013.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/10/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Também nesse sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – LAQUEADURA – GRAVIDEZ FUTURA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES À PACIENTE – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 10 DA LEI 9263/96 E ARTIGO 6º, INCISO III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O MÉDICO E HOSPITAL – AÇÃO PROCEDENTE – DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – DEFENSORIA PÚBLICA HONORÁRIOS DEVIDOS – ARTIGO 85 DO CPC – VERBA DESTINADA AO ENTE PARA APRIMORAMENTO DAQUELES PROFISSIONAIS. Recurso conhecido e provido em parte.

1. “Quem se compromete a prestar assistência médica por meio de profissionais que indica, é responsável pelos serviços que estes prestam”. Recurso Especial não conhecido” (STJ - REsp 138059/MG - 3ª Turma - Rel. Min. Ari Pargendler - Julgamento em 13/03/2001 - Publicação no DJ em 11/06/2001, página 197). Desta forma, responde solidariamente o médico e o hospital por erro médico em relação a serviços prestados.

2. A cirurgia de laqueadura tubária deve ser precedida de autorização expressa da paciente, consoante o disposto no artigo 10 da Lei 9263/96. A literatura médica é clara ao anotar que, embora seja feita a cirurgia para extração de feto (cesariana), com urgência, até para salvar a vida da mãe e do feto, a cirurgia de laqueadura é acessória, não tem qualquer liame com a primeira, sendo até considerada eletiva, razão maior de esclarecimento à paciente (artigo 6º, III, CDC), e necessidade palmar da autorização escrita.

3. Caracterizada a falha na prestação dos serviços médicos, por omissão dos requeridos, o ato ilícito está demonstrado, devendo o ofendido ser indenizado pelos danos sofridos, quer os materiais, quer os morais.

4. Quando não cientifica expressamente a paciente – laqueadura tubária durante serviço de parto cirúrgico, vindo a causar nova gravidez, não planejada, causando extraordinária aflição à mãe, desprovida de recursos para a criação e sustento do novo filho, caracterizados estão os danos materiais e morais.

5.- O dano moral está caracterizado pela frustração, pelo desconforto, por tudo o mais que afeta a mulher em estado gestacional, considerando que este é ‘in re ipsa’. Deve ser fixado com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração não só o dano em si, mas, de igual forma, as características da parte vencida, que presta serviços graciosamente bem como seu médico, tratando-se de hospital/escola.

6. O dano material consiste no pagamento de ajuda de custeio à criança. Neste compasso, analisando o caso concreto, devem os apelados arcarem com o pagamento destes danos materiais, estes orçados e deferidos em 50% do salário mínimo até a data em que a criança atingirá 18 anos.

7. Segundo novo posicionamento do STJ, não é o defensor público que tem direito a honorários e sim a instituição (Defensoria), devendo esta ser contemplada pela regra da sucumbência. Negar esta verba, seria negar vigência ao artigo 85 do CPC, devendo ser empregada em estudos e aparelhamento do órgão para uma perfeita prestação jurisdicional aos necessitados, abrangendo os de primeira e segunda instância (os chamados honorários recursais).

(N.U 0002036-94.2009.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017
)

Assim, conquanto a responsabilidade civil do médico seja subjetiva, quando se trata de ônus da prova quanto ao cumprimento do dever de informar, este caberá ao médico, que somente afastará sua responsabilidade pelos riscos de sua profissão se comprovar que informou ao paciente sobre as falhas do procedimento.

No caso, repita-se, os Recorridos não trouxeram aos autos nenhuma comprovação de que, na qualidade de médico da recorrente, tenha lhe prestado todas as informações sobre a possibilidade de ocorrência de falha no método. Com efeito, não há no processo prova de que o Recorrido tenha pelo menos alertado a paciente para o risco, ainda que mínimo, de a cirurgia não dar certo, o que possibilitaria a Recorrente, mãe de três filhos, de precaver-se dos riscos de uma gravidez indesejada.

Assim sendo, a meu ver, a realização de cirurgia sem que a paciente tenha sido devidamente informada dos riscos e da possibilidade de falha do procedimento acarretará a responsabilidade do profissional, restando o dever de indenizar.

No tocante ao pedido de indenização por dano material, este prescinde de comprovação, e não restou comprovado nos autos pela parte Recorrente os valores requeridos na exordial.

Com relação ao pedido de pensão correspondente a meio salário mínimo vigente, até que a nascituro complete a idade de 18 anos, como auxílio ao melhor desenvolvimento da criança; entendo incabível, porquanto apesar de evidenciada a falha médica ao não advertir formalmente a paciente dos índices de falibilidade do procedimento cirúrgico contraceptivo realizado, a obrigação precípua no sustento da prole é dos pais, não podendo ser delegada tal obrigação para os demandados.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
e condeno os Recorridos ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC e juros de mora de 1% a partir desta data.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022